Tribunal: STF
Processo: AI 692473
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
   ofensa ao art. 5o, XXXVI, LIV e LV, da CF. Necessidade de exame
   prévio da legislação processual. Precedente. 3. Contrato.
   Cláusula contratual. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa
   reflexa à CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.